Tribunal: TJBA
Processo: 0535134-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535134-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: GOES LERNER BAR E RESTAURANTE EIRELI

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, FILIPE FRANCA MACHADO, SERGIO RAIMUNDO TOURINHO DANTAS, MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO
EXTERNO
NÃO CARACTERIZADO
POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS MERAMENTE DESFAVORÁVEIS
. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais (emergentes e cessantes), decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2015, remetendo a quantificação à liquidação por arbitramento.

2. A sentença do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária, afastando a alegação de caso fortuito por entender que as intempéries eram previsíveis e inerentes ao risco da atividade, e considerou provados os danos com base em documentação contábil.

3. A concessionária apelou, sustentando que as interrupções decorreram de caso fortuito ou força maior (chuvas intensas, raios e ventos), que a autora não cumpriu procedimentos da ANEEL e que a prova dos lucros cessantes é insuficiente.

4. A autora, em contrarrazões, manteve a tese de responsabilidade objetiva, alegou que as intempéries constituem risco da atividade e que os danos estão comprovados por documentos contábeis e registros de ocorrência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central reside em verificar se as interrupções no serviço, decorrentes de condições climáticas, caracterizam caso fortuito que exonera a concessionária de sua responsabilidade objetiva, e se os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação de consumo estabelecida com a autora, pessoa jurídica consumidora intermediária.

7. A teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade objetiva, admite a desoneração da concessionária apenas pela prova robusta de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ônus probatório do qual a recorrente não se desincumbiu, limitando-se a alegar genericamente a ocorrência de intempéries, as quais previsivelmente acontecerão no âmbito do fornecimento de energia elétrica.

8. A prova documental carreada aos autos, em especial os registros contábeis que demonstram expressiva redução e até ausência de faturamento nos dias das interrupções, é suficiente para configurar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos cessantes suportados pela autora.

9. A determinação de apuração do valor dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença por arbitramento mostra-se possível.

10. A Resolução ANEEL 1000/2021, invocada pela apelante, não se aplica aos fatos ocorridos em 2015 e não pode sobrepor-se ao regime de responsabilidade objetiva estabelecido pela Constituição e pelo CDC.

IV. DISPOSITIVO

11. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais causados ao consumidor por interrupção no fornecimento, ainda que decorrente de intempéries climáticas, quando estas se mostrem previsíveis e inerentes ao risco da atividade, cabendo-lhe o ônus de comprovar caso fortuito extraordinário para se eximir da responsabilidade".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8178856-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 01/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
Nº 0535134-91.2015.8.05.0001,
tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelada
GOES LERNER BAR E RESTAURANTE EIRELI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.